Tribunal: CARF
Processo: 15224.000589/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.000589/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.388 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/04/2009
MULTA ADUANEIRA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE MERCADORIA SOB
CONTROLE
ADUANEIRO.
RESPONSABILIDADE
DO
FIEL
DEPOSITÁRIO.
Cabe a aplicação de multa aduaneira de R$ 1.000,00 contra o depositário
diante da não localização de volume depositado em local ou recinto sob
controle aduaneiro, conforme determina o inciso VII, "a" do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado da seguinte forma: a) por maioria de votos,
em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, vencidas as conselheiras Fernanda Vieira
Kotzias e Carolina Machado Freire Martins; b) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Renan Gomes Rego.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator designado e ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.000589/2009-35
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.388 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000589/2009-35

Trata-se de multa aduaneira de R$ 1.000,00 lançada contra a interessada, na
condição de depositária, pela não localização de volume depositado em local ou recinto sob
controle aduaneiro, conforme determina o inciso VII, "a" do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966.
A INFRAERO apresentou impugnação fiscal alegando: (i) nulidade do AI por
pauta se em fundamento legal já revogado à época dos fatos; (ii) que a carga já havia sido
encaminhada para perdimento por ser considerada abandonada e ter ultrapassado o prazo
previsto nos arts. 642 e seguintes do Decreto n. 6.759/2009; e (iii) que não pode ser penalizada
por fato tão somente provocado pela demora no início do processo de perdimento, uma vez que a
INFRAERO havia solicitado sua realização 11 meses antes da intimação da RFB para
apresentação da mercadoria.
A DRJ/CTA, da análise da impugnação, concluiu pela manutenção do lançamento
sob a seguinte justificativa: (i) não há nulidade em face de que, além dos diapositivos revogados,
o AI também citou previsão do Decreto-Lei n. 37/66 e que seria suficiente para fundamentar o
lançamento; (ii) a fiscalização não pode ser responsabilizada por responsabilidades que são
exclusivamente do depositário; e (iii) que a defesa não trouxe nenhum elemento que pudesse
descaracterizar a sanção aplicada.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação e destaca que teria ocorrido prescrição intercorrente pelo longo período em que o
processo ficou parado diante da inércia da fiscalização.
Os autos foram então encaminhados ao CARF, sendo a mim distribuídos para
análise e voto.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais
necessários, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Da preliminar de nulidade
Em sede preliminar, a recorrente alega ter ocorrido prescrição intercorrente e
haver nulidade do lançamento em razão de fundamental legal já revogada.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.388 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000589/2009-35

Sobre o primeiro ponto, cabe reconhecer que, no presente caso, ocorreu a
prescrição intercorrente do presente processo, visto se tratar de matéria de natureza aduaneira e
de ter transcorrido mais de 9 anos entre a impugnação fiscal e sua análise pela DRJ e,
posteriormente, transcorrido mais 5 anos entre a apresentação do recurso voluntário e seu
conhecimento pelo CARF. Assim, o que se verifica é que o presente processo ficou praticamente
11 anos parado, o que é inconcebível.
A prescrição intercorrente caracteriza-se como uma forma de sancionar a própria
Administração que, em face de sua inércia, deixa de promover os atos necessários ao
impulso dos autos administrativos por período igual ou maior que três anos. As únicas exceções
a esta regra são taxativamente trazidas pelo art. 5o da Lei no 9.873/99, quais sejam: (i) infrações
de natureza funcional e (ii) processos e procedimentos de natureza tributária:

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
[...]
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Como se vê, considerando que a lei não inclui os processos e procedimentos
aduaneiros neste rol e que a intenção do legislador é justamente sancionar a própria
Administração por sua inércia, entendo que não há como se ampliar as hipóteses previstas por
mera interpretação, não sendo aplicável a Súmula CARF n.11.
Nesse sentido, importa trazer recente julgamento do STJ a respeito do tema e que
valida o posicionamento aqui apresentado, fixando entendimento da 1a Seção de que as multas
aduaneiras não possuem natureza tributária e assim, estão sujeitas à prescrição intercorrente, a
saber:
PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. arts. 37 do Decreto-Lei n.
37/1966e 37 da instrução Normativa SRF n. 28/1994. NATUREZA JURÍDICA DO
DEVER
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
SOBRE
MERCADORIAS
EMBARCADAS
AO
EXTERIOR
POR
EMPRESAS
DE
TRANSPORTE
INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM ÍNDOLE TRIBUTÁRIA.
EXEGESE DO ART. 113, § 2o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART.
107, IV, E, DO DECRETO-LEI N. 37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA
LEI N. 9.873/1999. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de
2015.
II - Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração efetiva da suscitada
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.388 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000589/2009-35

contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo
Tribunal
Federal.
III - Não obstante o cumprimento de exigências pelos exportadores e transportadores
durante o despacho aduaneiro tenha por finalidade verificar o atendimento às normas
relativas ao comércio exterior - detendo, portanto, cariz eminentemente administrativo
-, a observância de parte dessas regras facilita, de maneira mediata, a fiscalização do
recolhimento dos tributos, razão pela qual o exame do escopo das obrigações fixadas
pela legislação consiste em elemento essencial para esquadrinhar sua natureza
jurídica.
IV - Deflui do § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária, reservando, desse modo, o caráter fiscal às
normas imediatamente instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos e afastando, por conseguinte, a atribuição de semelhante qualificação a regras
cuja incidência, apenas a título reflexo, atinjam as finalidades previstas no dispositivo
em
exame.
V - O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no
SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts. 37 do
Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui perfil
tributário, porquanto, a par de posterior ao desembaraço aduaneiro, a confirmação do
recolhimento do Imposto de Exportação antecede a autorização de embarque, razão
pela qual a penalidade prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n. 37/1966,
decorrente de seu descumprimento, não guarda relação imediata com a fiscalização
ou a arrecadação de tributos incidentes na operação de exportação, mas, sim, com o
controle da saída de bens econômicos do território nacional.
VI - As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação segundo a
qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações de índole não
tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento
do procedimento punitivo. Precedentes.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (grifo
nosso)
Diante do exposto, voto por reconhecer a prescrição intercorrente, excluindo o
lançamento.
No entanto, como sou vencida neste ponto, passo a análise dos demais argumentos
trazidos no recurso voluntário. Ainda em sede preliminar, a recorrente alega a nulidade do AI em
razão de que foram citados diversos dispositivos do antigo Regulamento Aduaneiro, já revogado
à época dos fatos.
Avaliando o AI em questão, forçoso reconhecer que o mesmo utilizou fundamento
legal inválido, o qual não pode ser reconhecido como suficiente para suportar o lançamento.
Todavia, além dos dispositivos do então revogado Decreto n. 4.543/2002, a fiscalização cita
também o art. 107, VII, “a” do Decreto-Lei n. 37/66.
Diante disso e constando que o preceito do art. 107, VII, “a” do Decreto-Lei n.
37/66 é suficiente para a caracterização da infração e da penalidade aplicável, entendo que o
lançamento deve ser considerado hígido.

Do mérito
No que diz respeito ao mérito, a recorrente busca afastar a imputação de infração
diante do fato de que se tratava de carga abandonada pelo consignatário e, por ter ultrapassado o
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.388 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000589/2009-35

prazo previsto nos arts. 642 e seguintes do Decreto n. 6.759/2009, já havia inclusive sido
encaminhada para perdimento.
Nesse contexto, explica que já havia inclusive aberto evento no sistema para dar
saída às cargas do armazém, situação que ficou pendente de análise por mais de 11 meses pela
fiscalização. Ocorre que, após esse tempo, quando recebeu intimação da fiscalização para
apresentação da mercadoria, a mesma não foi localizada.
Diante disso, defende que não pode ser penalizada por fato tão somente
provocado pela demora no início do processo de perdimento.
Ora, ainda que a demora da fiscalização possa ter contribuído para a dificuldade
em responder à intimação – principalmente se considerado que as cargas que estavam
armazenadas no terminal tiveram que ser movimentadas quando o mesmo passou por reformas –,
resta claro que o transcurso do tempo não altera a responsabilidade de guarda das mercadorias
imputada à INFRAERO na condição de fiel depositária.
Conforme restou decidido pela DRJ, existindo fundamento legal válido,
responsabilidade de guarda vigente e não tendo trazido a recorrente qualquer prova ou
argumento que pudesse descaracterizar a sanção aplicada, não há como afastar a incidência da
multa.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Voto Vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado.
Em que pese as, como de praxe, muito bem lançadas razões de decidir do
eminente relator, ouso a descordar quanto à preliminar de nulidade em razão da prescrição
intercorrente.
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à prescrição
intercorrente − perda da possibilidade de se exigir o direito durante o curso do procedimento − já
se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.388 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000589/2009-35

Encontrando-se a multa aplicada submetida ao procedimento previsto no Decreto
no 70.235/1972, considero descaber maior debate sobre o assunto nesta seara, haja vista que o
entendimento encerrado na Súmula em menção é de observância obrigatória não apenas em sede
deste Colegiado, mas na Administração Tributária Federal em geral, tendo sido, ademais, editada
na esteira de toda uma jurisprudência já antes reiterada e consolidada sobre o tema no CARF.
Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 175
DF CARF MF
Original